Tribunal: TJES
Processo: 5000907-09.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000907-09.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIO CARLOS MENDES DIAS
RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000907-09.2024.8.08.0014

Origem
: Juízo de Colatina - 3º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: ANTONIO CARLOS MENDES DIAS

RECORRIDO
: ITAU UNIBANCO S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:
R
ECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO BANCÁRIO. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA REALIZADA SEM ANUÊNCIA DO AUTOR. OPERAÇÃO DESFEITA APÓS REQUERIDA ADMINISTRATIVAMENTE. PRINCÍPIO DA SIMPLICIDADE DO JUIZADO ESPECIAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I - CASO EM EXAME

1. Trata-se de ação apresentada por Antonio Carlos Mendes Dias em face do Banco Itau S.A, alegando, em síntese, ser devedor da quantia de R$ 3.756,00 (três mil e setecentos e quarenta e seis reais), em favor do banco ré. Aduz que procurou o Réu para negociar um acordo e quitar a dívida, quando descobriu que já havia sido entabulado acordo sem a sua anuência. Alega que houve majoração da dívida indevidamente. Defende que, mediante a negociação não autorizada, o ficou vinculado ao pagamento de dez prestações no valor de R$774,99 e que, em razão disso, precisou solicitar ao seu empregador o depósito do seu salário em outra conta-corrente. Alega que foi gerada nova negociação sem o seu consentimento. Assim pugna pela: (i) desconstituição das renegociações e a expedição de boleto para o pagamento da dívida; (ii) condenação do Réu ao pagamento de danos morais. (iii) condenação do réu na obrigação de explicar os valores que o autor deve de forma discriminada, descontados os valores já debitados do montante”.

1.1. A sentença objurgada julgou improcedente a ação, motivo pelo qual o autor interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la e julgar procedente os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se a renegociação realizada sem o consentimento do autor configura dano moral indenizável; e (ii) se os pedidos de emissão de boleto e prestação de contas são compatíveis com o rito do Juizado Especial Cível.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Ao compulsar os autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

3.1. Com efeito, rejeita-se os pedidos de “
expedição de boleto para o pagamento da dívida”
e “
condenação do réu na obrigação de explicar os valores que o autor deve de forma discriminada”
haja vista que, conforme bem fundamentado na origem, tais pedidos se confundem com os procedimentos especiais previsto na ação consignatória e ação de prestação de contas, respectivamente, procedimentos estes incompatível com o microssistema do juizado especial.

3.2. Quanto ao dano extrapatrimonial aventado, tem se que o banco réu reconheceu a irregularidade na renegociação da dívida e prontamente desfez a operação, providenciando o respectivo estorno na conta do autor. Nesse sentido, malgrado a falha na prestação do serviço bancário, o réu tomou as providências necessárias para corrigir o erro em sede administrativa, não se comprovando maior repercussão na esfera personalíssima do autor, apto a fundamentar condenação em danos extrapatrimoniais.

IV - DISPOSITIVO

4.
RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO
, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

5. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, nas quais fixo em 20% sobre o valor dado à causa. Todavia, fica suspensa sua exigibilidade, ante a justiça gratuita concedida.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)